Tribunal: TJMT
Processo: 1005947-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005947-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO NUNES MESQUITA - CPF: 059.058.841-96 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 051.122.931-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E POR MAIORIA, DE OFÍCIO O RECORRENTE FOI DESPRONUNCIADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005947-06.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ROBERTO NUNES MESQUITA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES – PRETENSÃO PREJUDICADA – INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DESPRONÚNCIA – CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A
DESPRONÚNCIA, DE OFÍCIO, DO RECORRENTE
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

“Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido
sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005947-06.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ROBERTO NUNES MESQUITA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Roberto Nunes Mesquita, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões,
busca o recorrente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso de impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de piso, em juízo de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1005947-06.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Roberto Nunes Mesquita
,

a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, §2°, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP], em face de Sidnei Raimundo da Silva, assim colocado na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que, por volta das 12h20, do dia 14 de outubro de 2016, na residência, situada na Rua João Rodrigues Aguiar, Conjunto Habitacional, em Cocalinho-MT, o denunciado, com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de arma branca (auto de apreensão de fl. 24), desferiu um golpe contra a vítima Sidnei Raimundo da Silva, ocasionando a lesão corporal descrita no laudo de fls. 09/10.

O denunciado não obteve êxito em seu intento criminoso pois a vítima, mesmo lesionada, conseguiu correr para via pública e pedir socorro.

Segundo apurou-se, o denunciado Roberto Nunes Mesquita estava se relacionando afetivamente com a ex-convivente da vítima Sidnei Raimundo da Silva.

Na data, local e horário acima mencionadas, denunciado e vítima estavam na residência de um amigo, ingerindo bebida alcoólica.

Então, o denunciado, por ciúmes de sua atual convivente, ao ver a vítima distraída abrindo a geladeira, com intenção de matar, desferiu um golpe, utilizando-se de uma faca, no pescoço desta, a qual não teve tempo de se defender.

Mesmo ferida, a vítima saiu correndo em via pública e caiu ao solo, local em que foi socorrida por populares que passavam pelo local.

O denunciado após golpear a vítima saiu do local em posse da arma branca e se dirigiu para a residência do policial militar Farezin Fernandes Rodrigues de Carvalho, o qual se encontrava de folga, e relatou o ocorrido. O policial militar Farezin deu voz de prisão para o denunciado e acionou o apoio da guarnição militar.

Por golpear a vítima pelas costas, de forma repentina, surpreendendo-a, impossibilitando que estava tivesse a oportunidade de se defender, o denunciado cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O denunciado também agiu impelido por motivo fútil, pois tentou retirar a vida da vítima por ciúmes, eis que a vítima era ex-convivente da atual convivente do denunciado [...]”
(id. 82806222).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o juízo de origem
pronunciou
o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, assim fundamentando:

“[...] 2.1 – Da materialidade

A materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelos boletins de ocorrência (fls. 09 e 10) e pelo laudo de exame de corpo delito realizado com a vítima (fls. 16/17), o qual registra um ferimento moderado, na região cervical lateral esquerda, com aproximadamente 1,5cm (um centímetro e meio) de diâmetro, causado por uma arma branca.

2.2 – Dos indícios de autoria

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado.

A vítima, em sede inquisitiva (fl. 13), declarou que estava na casa de um amigo ingerindo bebida alcóolica junto com o acusado, ocasião em que,
enquanto abria a geladeira, foi golpeado com uma faca na região do pescoço
, sendo que, em seguida, pediu socorro na rua.
Afirmou também que era ex-convivente da companheira do acusado, razão pela qual este ficou com ciúme e lhe golpeou
, embora não tivesse ocorrido qualquer ameaça ou briga anteriormente.

O Policial Militar Rubens Barbalho Barros, durante fase extrajudicial (fl. 11), declarou que o colega Farezin Fernandes Rodrigues de Carvalho informou que havia detido o acusado com uma faca após o mesmo dizer que tinha golpeado a vítima no pescoço durante uma discussão. Disse também que houve outra denúncia informando que um homem estava ferido e sangrando muito, sendo que, no local indicado, constatou que a vítima apresentava uma perfuração do lado esquerda do pescoço e que foi providenciado socorro médico, assim como a condução do acusado. Em fase judicial, a testemunha limitou-se a dizer que a vítima estava na casa da Sra. Maria Bernarda, perto de onde ocorreram os fatos.

Aleandro Alves de Lima, também Policial Militar, declarou durante o inquérito (fl. 12) que foi até o encontro da vítima e constatou que ela apresentava uma perfuração no pescoço, razão pela qual foi socorrido e o acusado preso. Em Juízo, a testemunha disse que não se recorda muito bem dos fatos e acrescentou que uma mulher – não sabendo precisar se esposa da vítima ou do réu – prestou informações sobre o fato.

A testemunha Elomar Urbano da Silva, ouvida somente em sede inquisitorial (fls. 48/49), declarou que passou a manter relacionamento amoroso com o acusado após terminar com a vítima, porém esta não aceitava a separação. Disse que, quando dos fatos, estava na residência do acusado e de “Luisinho” quando então chegou a vítima, ocasião em todos passaram a ingerir bebida alcóolica. Afirmou que estava sentada na área da casa junto com “Luisinho”,
no momento em que o acusado se aproveitou que Sidnei foi até a geladeira e o golpeou com um canivete médio na região do pescoço
.
Acrescentou que não houve qualquer discussão entre os envolvidos e que, após ser atingida, a vítima gritou e saiu da residência para pedir na casa de uma vizinha
, enquanto o acusado teria ido até a residência de uma policial relatar o corrido.

O Policial Militar Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, ao ser ouvido em sede inquisitiva (fl. 52), afirmou que estava de folga quando, por volta de 12h00, o acusado chegou a sua residência com as mãos sujas de sangue e com um canivete médio, relatando ter golpeado uma pessoa. Disse ter solicitado apoio aos colegas de plantão, os quais realizaram a prisão do acusado, bem como que compareceu onde a vítima estava sendo socorrida, porém não teve qualquer contato com os mesmos posteriormente.
Ao final, afirmou que o acusado relatou ter se desentendido com a vítima, pois este teria lhe batido duas vezes, sendo na noite anterior e também no dia dos fatos, porém não houve qualquer registro de boletim de ocorrência
. Quando inquirido em Juízo, a testemunha ratificou integralmente suas declarações iniciais.

A testemunha Maria Bernarda Pereira da Silva, em fase inquisitiva (fl. 51), afirmou que estava em sua residência no momento em que a vítima entrou de repente com a mão no pescoço para conter o sangramento. Afirmou ter pedido para Sidnei sair do local por medo dele morrer ali, motivo pelo qual o mesmo se deitou em um monte de areia frente da residência e permaneceu até a chegada do socorro. Disse também que, posteriormente, soube que a vítima estava na residência de Luisinho ingerindo bebida alcóolica com sua ex-companheira e outro homem, porém não soube declinar quem teria desferido o golpe ou como os fatos ocorreram. Durante fase judicial, a testemunha manteve suas declarações e acrescentou que não conhecia o acusado nem a vítima, bem como que não sabe quem comunicou o ocorrido à polícia e que ninguém comentou nada depois dos fatos.

Interrogado somente em sede policial (fls. 20/21),
o acusado declarou que a vítima estava lhe atormentando e querendo brigar desde alguns dias antes do fato, tendo em vista a não aceitação do novo relacionamento da ex-mulher
. Afirmou ter ido à Polícia Militar relatar que Sidiney queria lhe matar e que, no dia dos fatos,
o mesmo foi até sua casa armado com uma faca, porém o atingiu primeiro com outra faca
e, em seguida, foi até a casa do policial Faresin e se entregou junto com a arma utilizada para se defender.

Com efeito, considero que o conjunto probatório é capaz de sustentar uma decisão de pronúncia.

Isso porque está provada a ocorrência do fato e porque há relatos de que fora o acusado o autor do golpe com arma branca (faca) que atingiu a vítima.

Outrossim, o animus necandi está evidenciado especialmente pelo local atingido (pescoço), conforme laudo de exame de corpo delito (fls. 16/17), sendo certo que esta é uma região letal e o resultado morte somente não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agressor, visto que a vítima foi socorrida imediatamente.

Em relação às qualificadoras de motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do CP) e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inciso IV, do CP), considero que as mesmas devem ser mantidas. A primeira em razão dos relatos de que o crime foi motivado por ciúme do acusado, pois o ofendido era ex-convivente de sua atual mulher, demonstrando, em tese, o motivo fútil. E a segunda pelas declarações relacionadas à dinâmica dos fatos, as quais indicam que Sidnei foi atingido pelas costas enquanto estava distraído, o que dificultou ou diminuiu suas chances de defesa.

No mais, inviável cogitar a impronúncia no caso, como requerido pela Defesa, pois o acervo probatório dá conta da existência do delito e indica o provável autor. [...]”.

Conquanto o recurso defensivo se limite à incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, entendo que se faz necessária a reanálise,
de ofício
, da autoria delitiva, notadamente porque a pronúncia do réu foi alicerçada tão somente nas provas inquisitoriais, sem corroboração nas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima, Sidnei Raimundo da Silva, ao ser ouvida em sede inquisitorial afirmou:

“Que o declarante, na data de 14/10/2016, estava na casa de um amigo nesta cidade, sendo que o suspeito Roberto também estaria nesta casa e estava ingerindo bebida alcoólica.
Que o declarante afirma que abriu a geladeira para tomar água e que de repente sentiu só uma facada na região do pescoço
. Que depois que foi esfaqueado o declarante saiu correndo da referida casa e foi para a rua pedindo socorro, sendo que deitou no chão na rua. Que o declarante afirma que o motivo foi que a ex do declarante estava com o Roberto e o mesmo estava com ciúmes do declarante. Que o declarante afirma que foi surpreendido pelo suspeito, sendo que o mesmo não estava ameaçando e nem tentado brigar com Roberto”
(p. 27 – id. 82806222).

O ofendido não foi localizado para o seu depoimento em juízo
, razão pela qual o Ministério Público desistiu de sua oitiva.

A senhora Elomar Urbano da Silva – que seria o “pivô” da briga entre a vítima e o recorrente, segundo as investigações preliminares –, quando ouvida perante a autoridade policial asseverou:

“Que hoje vive amasiada com outro homem (Alderi Dantas Teixeira), sendo que na época dos fatos estava separada de Sidnei, com o qual conviveu por oito anos. Que não suportou mais ser agredida pelo mesmo e resolveu se separar. Que passou a morar com Roberto Nunes Mesquita, vulgo ‘Cretino’, porém Sidnei não aceitava a separação. Que no dia dos fatos estava na residência de ‘Luisinho’, na Rua João Rodrigues Aguiar, casa 07, no Bairro Cidade Nova, local onde morava juntamente com Roberto e ‘Luisinho’, quando ali chegou Sidnei, seu ex-amásio. Que passaram a ingerir bebida alcoólica tipo 29, comemorando o aniversário de Sidnei, que seria no dia seguinte.
Que em um dado momento, Sidnei foi até a geladeira beber água, momento em que Roberto aproveitou e desferiu um golpe de canivete médio na região do pescoço de Sidnei.
Que naquele momento estava sentada juntamente com ‘Luisinho’ na área. Que escutaram o grito, tendo Sidnei saído para fora com a mão no pescoço, pedindo socorro, caindo dentro da casa de uma vizinha próxima. Que não sabe informar o nome da mesma, mas poderá ir até o local. [...] Que quando Roberto atacou Sidnei, antes não houve nenhuma discussão. Que Roberto após praticar o crime saiu correndo e depois ficou sabendo que o mesmo se apresentou na residência de um policial militar, onde foi detido após relatar o que havia praticado”
(p. 89-90 – id. 82806222).

A referida testemunha também não foi ouvida judicialmente
para confirmar a sua versão dos fatos.

Os policiais militares, Carlos Rubens Barbalho e Aleandro Alves de Lima, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ao serem ouvidos na delegacia relataram:

“Que o depoente se encontrava de plantão na data de 14/10/2016, juntamente com o SD PM Aleandro. Que foi solicitado pelo CB PM Faresin via 190, informando que havia detido um suspeito com uma faca, que foi até a residência do Faresin informar para ele que tinha acabado de desferir um golpe de faca no pescoço da vítima pelo fato de terem discutido. Que diante do exposto, recebeu outra solicitação via 190 de populares no teor de que havia um homem esfaqueado e que estava sangrando muito. Que diante disso, essa guarnição se deslocou até o local e se deparou com a vítima deitada com uma perfuração no pescoço do lado esquerdo. Que entraram em contato com o hospital local e solicitaram uma ambulância, sendo que a vítima foi socorrida e atendida no referido hospital. Que o suspeito foi conduzido para esta delegacia para as providências cabíveis”
(Carlos Rubens Barbalho – p. 23 do id. 82806222).

“Que o depoente se encontrava de plantão na data de 14/10/2016, juntamente com o CBPM Barbalho. Que foram solicitados para atender uma ocorrência onde havia uma pessoa esfaqueada. Que diante disso, essa Guarnição se deslocou até o local e se deparou com a vítima deitada com uma perfuração no pescoço, do lado esquerdo. Que entraram em contato com o hospital local e solicitaram uma ambulância, sendo que a vítima foi socorrida e atendida no referido hospital”
(Aleandro Alves de Lima – p. 25 do id. 82806222).

Embora os policiais militares tenham sido ouvidos em juízo, ambos sustentaram não se lembrarem de nada relativo à ocorrência. Aleandro afirmou que se recorda vagamente da vítima, que estava com um corte no pescoço, porém não se lembra dos detalhes do crime, sendo ele, inclusive, o condutor responsável pela ocorrência. De igual modo, o policial Barbalho asseverou que se lembra apenas que a vítima foi encontrada na residência de uma vizinha; contudo, nada soube dizer sobre o delito, como ocorreu, onde foi, quem foram os envolvidos, qual foi o motivo, nem como se deu a prisão do réu (áudio id. 82806224).

Foi ainda ouvido em juízo o policial militar, Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, o qual apenas se limitou a narrar como ocorreu a prisão do recorrente, relatando que estava em casa almoçando, quando o acusado chegou ao local todo ensanguentado (com sangue nas mãos e na roupa) para se entregar, afirmando que
“tinha perdido a paciência com um cara que batia nele e deu uma facada nele”
; porém, o policial também não soube dizer nada com relação à dinâmica do crime, tampouco conseguiu esclarecer se o réu deu a facada enquanto era agredido ou se o golpe foi em outro momento, como vingança pelas agressões anteriores.

Por fim, a testemunha, Maria Bernarda Pereira da Silva, moradora da casa onde a vítima se abrigou após os fatos, relatou em juízo que desconhece o motivo do delito, nem sabe o que, de fato, ocorreu. Contou apenas que estava em sua casa, momento em que um homem entrou pela garagem dela, com a mão no pescoço, e deitou na área; todavia, não o conhece e nem o questionou sobre o motivo de estar ali, pois ficou com medo, tendo somente acionado a polícia (áudio id. 82806225).

Por sua vez, ouvido apenas em sede inquisitorial, o réu asseverou que:

“[...]
já tem uns dias que a pessoa de Sidnei vem o atormentando e tentando brigar com o mesmo
, sendo que o motivo seria que o interrogando estaria com a ex-mulher do Sidnei. Que o Sidnei não aceita que a sua ex-mulher esteja com o interrogando, sendo que na data de ontem o interrogando foi até a polícia militar e relatou que a pessoa de Sidnei queria matá-lo por ciúmes da sua ex-mulher.
Que nesta data o interrogando estava em sua residência e que o Sidnei foi até este local e estava armado com uma faca, e que o Sidnei foi até a residência do interrogando para matá-lo. Que o interrogando apoderou de uma faca e o esfaqueou primeiro
. Que o interrogando afirma que estava somente os dois em sua residência. Que depois que esfaqueou o Sidnei foi até a casa do policial militar Faresin e se entregou, juntamente com a faca que usou
para se defender
”
(p. 43 – id. 82806222).

Pelo que se depreende do cenário fático delineado nos autos, de fato, não há provas judiciais do crime. A única colhida em juízo que indica a participação do réu no delito diz respeito ao depoimento do policial militar Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, para quem o recorrente se entregou após o ocorrido, o que não é suficiente para a pronúncia do acusado, mesmo porque o seu depoimento dá margem a uma possível legítima defesa, já que não soube esclarecer em que momento se deu a facada – se foi enquanto era agredido ou se o golpe foi em outro momento, como vingança pelas agressões anteriores.

As únicas evidências que poderiam demonstrar os indícios suficientes do delito imputado ao recorrente são as declarações da vítima e da testemunha Elomar Urbano da Silva, as quais narraram os fatos presentes na exordial acusatória – de que o réu teria acertado o pescoço do ofendido pelas costas, enquanto ele abria a geladeira.

Ocorre que tais elementos informativos foram colhidos no
âmbito investigativo
.

Repito, na
fase judicial
, não existe uma única prova que aponte
Roberto Nunes Mesquita
como autor do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Não se pode olvidar que existem
indícios
de envolvimento de
Roberto
na prática do delito.

Porém, tais indícios
não
foram extraídos de provas judicializadas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desautorizando, com isso, a pronúncia do réu.

De toda sorte, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, tenho defendido a posição de que não é possível firmar a decisão de pronúncia com base
exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial
.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado, com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos.

Por esta e por outras razões, deve o juiz togado atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
, consoante se extrai de magistral lição de
Walfrido Cunha Campos
:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia,
criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri,
houver dúvida a respeito da autoria
,
o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo
, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou
ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri
, ou
ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes
.
Ele não fica em dúvida
.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina
Inocêncio Borges da Rosa
:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de
Ary Azevedo Franco
, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado
,
culto e compenetrado de suas responsabilidades
constantes,
seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita
,
vaga
,
incerta
,
por simples indício duvidoso’
”
(Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte,
‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Por esta razão, ou seja, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, afastando, assim, o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais, soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz
, em
8/3/2019
, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, porém,
de ofício
,
DESPRONUNCIO
o réu
Roberto Nunes Mesquita
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova ou a confirmação judicial das colhidas na fase investigativa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005947-06.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

RECORRENTE: ROBERTO NUNES MESQUITA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise acerca da despronúncia, acolhida de ofício pelo relator, Des. Orlando Perri.

Vejamos.

O recorrente ROBERTO NUNES MESQUITA suscita tão somente o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima sob a assertiva de que
“o sentimento de posse, em si mesmo, embora reprovável, não caracteriza a qualificadora [...] que o ciúme não pode ser considerado motivo torpe ou mesmo fútil [...] observa-se existir desavença anterior entre as partes, por estar o acusado, à época dos fatos, se relacionando com a ex-companheira da vítima”
além de que
“o magistrado pronunciante reconheceu que [...] vítima ter sido colhida de surpresa [...] que o reconhecimento desta qualificadora não prospera, considerando o fato de ser antiga a animosidade entre os envolvidos [...] já havia uma desavença anterior”
. Pede o provimento para
“reformar a r. decisão de pronúncia proferida, a fim de excluir as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima”
(ID 82806223-fls.58/65).

O d. Relator, Des. Orlando Perri, entendeu que
“conquanto o recurso defensivo se limite à incidência das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, entendo que se faz necessária a reanálise, de oficio, da autoria delitiva”
e que
“a única prova colhida em juízo que indica a participação do réu no delito diz respeito ao depoimento do policial militar Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, para quem o recorrente se entregou após o ocorrido, o que não é suficiente para a pronúncia do acusado, mesmo porque o seu depoimento dá margem a uma possível legítima defesa”
, razão pela qual
“NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, porém, de ofício, DESPRONUNCIO o réu Roberto Nunes Mesquita”
.

Diverge-se, com a devida vênia, pelas seguintes justificativas.

Na fase policial, o recorrente confessou a pratica delitiva e
“que depois que esfaqueou o Sidiney foi até a casa do policial militar Faresin e se entregou juntamente com a faca que usou”
(ID 82806222-fls. 41/45). Na fase judicial, o acusado não foi interrogado, pois regularmente intimado, optou por não comparecer ao ato (ID 82806223-fls.15).

A testemunha Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, policial militar, ouvida na fase policial confirmou a versão do acusado; acrescentou
“que no dia dos fatos, estava de folga, momento em que chegou ali por volta das 12:00 horas, o suspeito ROBERTO NUNES MESQUITA, com as mãos sujas de sangue e com um canivete médio, relatando que havia furado um rapaz e que estava se entregando, pois confiava no depoente que não iria lhe acontecer mal algum”
(ID 82806222-fls. 93). Na fase judicial, confirmou aquelas declarações (áudio ID 82806224).

Nota-se que a versão do acusado em sede policial está em consonância com o depoimento do policial militar Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho, este confirmado sob o contraditório judicial.

A decisão de pronúncia possui, como requisitos, a
“materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria”
(art. 413 do CPP), revelando-se mero juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, não se exige prova cabal da autoria, a revelar que a valoração da prova deve ser superficial.

Recentemente, esta e. Câmara decidiu que
“na pronuncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão”
(RSE 1004833-32.2021.8.11.0000, relator Des. Paulo da Cunha, julgado em 03/08/2021).

Nesse quadro, o depoimento de Faresin Fernandes de Carvalho, confirmado em Juízo, configura elemento suficiente de convicção sobre a autoria, apto a pronunciar o recorrente, sobretudo porque seu relato denota que teria sido procurado pelo acusado, que ainda estava com as mãos sujas de sangue e em tese, portando a arma do crime.

Ademais, a referência do d. relator Des. Orlando Perri, de que esse
“depoimento dá margem a uma possível legítima defesa”
, expressa a plausibilidade de acusação e, não havendo plena certeza dessa excludente de ilicitude, deve ser submetida a julgamento do Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para essa análise fática.

Some-se a isso o fato de que a CF/88 consagrou o sistema acusatório no processo penal, atribuindo ao Poder Judiciário, Ministério Público e Advocacia/Defensoria Pública, papéis completamente distintos na persecução penal, devendo o Poder Judiciário se manter equidistante daqueles órgãos a fim de garantir a imparcialidade.

Segundo Ferrajoli (2008, p. 518)
[1]
, são características principais do sistema acusatório: a separação rígida entre o juiz e acusação, a paridade entre acusação e defesa, e a publicidade.

Com efeito, a atuação jurisdicional “de ofício” contraria a ordem constitucional conferindo protagonismo equivocado ao Poder Judiciário, que não deve agir sem provocação das partes, salvo para corrigir teratologia.

No caso, a despronuncia não foi sequer requerida pelo recorrente, razão pela qual o Ministério Público não teve oportunidade de exercer o contraditório. Ademais, o procedimento especial do Tribunal do Júri, subdividido em duas fases, permite ao órgão ministerial arrolar, para o Plenário do Júri, testemunhas que sequer haviam sido cogitadas na instrução preliminar.

Logo, impõe-se manter a pronúncia.

Sobre as qualificadoras do motivo futil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, foram descritas na denúncia (ID 82806222-fls.8/10) e mantidas na pronúncia (ID 82806223-fls.45/50), não se revelando totalmente dissociadas das provas dos autos.

O motivo futil, consistente em desavença relacionada a ciúmes, está registrada pelos depoimentos colhidos na fase policial e reforçada pelas demais provas produzidas na instrução.

O recurso que dificultou a defesa da vítima também merece ser levado para julgamento no plenário do Júri, pois em consonância com o mapa topográfico (ID 82806222-fls.36) o golpe de arma branca teria sido desferido na parte lateral traseira, especificamente na região carotidiana do corpo da vítima.

Integra-se a decisão de pronúncia:

“
em relação às qualificadoras de motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do CP) e de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, §2o, inciso IV, do CP), considero que as mesmas devem ser mantidas. A primeira em razão dos relatos de que o crime foi motivado por ciúme do acusado, pois o ofendido era ex-convivente de sua atual mulher, demonstrando, em tese, o motivo fútil. E a segunda pelas declarações relacionadas à dinâmica dos fatos, as quais indicam que Sidnei foi atingido pelas costas enquanto estava distraído, o que dificultou ou diminuiu suas chances de defesa” (ID 82806223-fls.49).

Nessa linha,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, impõe-se a manutenção das qualificadoras.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]
FERRAJOLI, Luigi.
Direito e razão: teoria do garantismo penal
. 2a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021